Tribunal: CARF
Processo: 10830.917056/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917056/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.601 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
AMETEK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a
verificação de existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o
cancelamento da declaração, pois essas matérias estão fora da competência
legal e regimental atribuída ao CARF.

Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por conhecer do recurso. O
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza manifestou interesse em apresentar declaração de
voto. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10830.916205/2011-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.599, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso interposto pela Interessada contra acórdão prolatado pelo
órgão julgador de primeira instância administrativa que não conheceu da manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917056/2009-22
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

inconformidade apresentada contra o despacho decisório que não homologou a compensação
formalizada pela recorrente.
A autoridade fiscal não reconheceu a existência de direito creditório, pois, embora
tendo encontrado o DARF indicado na declaração de compensação - Dcomp, o valor pago já
tinha sido utilizado para compensar outro débito da recorrente, não remanescendo qualquer saldo
credor.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente admitiu que o valor recolhido
indevidamente já havia sido compensado em outra Dcomp. Entretanto, alegou que o débito
também já havia sido recolhido. Nada restou, portanto, a compensar. Assim, não existindo
débito, nem crédito, a recorrente pediu o cancelamento da Dcomp.
A autoridade julgadora a quo não conheceu da manifestação de inconformidade,
ao argumento de que cancelar Dcomp e cancelar débito declarado são matérias que fugiam à
competência daquele órgão julgador.
Contra a decisão foi interposto recurso voluntário, repisando os argumentos já
expostos. Ao final, reiterou o pedido de cancelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Como já destacado, o julgamento deste processos segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Nesse sentido, ressalvo que,
embora a decisão consagrada no paradigma tenha sido contrária ao meu entendimento pessoal,
adoto o entendimento que prevaleceu no colegiado, consignado no Acórdão no 1301-004.599, de
18 de junho de 2020, paradigma desta decisão, que passo a reproduzir.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.
A recorrente apresentou Dcomp, cuja compensação não foi homologada
por inexistência do direito creditório, dado que o valor pago já havia sido
utilizado para extinguir outro débito.
A recorrente não contestou esse fato, reconhecendo que o direito
creditório não existia. No entanto, o débito também não existiria, pois já
havia sido recolhido. Assim, pediu o cancelamento da Dcomp e da
cobrança do débito nela confessado.
Para a DRJ, o exame da matéria não lhe competia e, na esteira desse
entendimento, não conheceu da manifestação de inconformidade.
A controvérsia, como se percebe, gira em torno de dois pontos: saber se
existe o débito confessado e cancelar ou não a Dcomp.
A matéria, como bem decidiu o acórdão recorrido, não pode ser
examinada pela DRJ, e tampouco pelo CARF. Isso porque, em se
tratando de Dcomp, o que se verifica são a existência e o montante do
crédito. Sobre o débito, a competência do CARF cinge-se apenas aos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

acréscimos moratórios, ou seja, juros e multa, e ainda assim se tais
pontos forem especificamente questionados.
O débito, em regra, não se examina, seja para verificar a existência ou
para verificar o valor, porque é fato confessado pelo próprio contribuinte.
Assim, não há razão para colocar em dúvida a existência do débito, nem
razão para que o contribuinte o questione. Todavia, não é impossível que
haja erro na indicação do débito. Nessa hipótese, entretanto, a correção
há de ser feita em revisão de ofício pela autoridade fiscal, ou em
procedimento administrativo no rito da Lei no 9.784/1999, jamais na
sistemática do Decreto no 70.235/1972.
O rito do Decreto no 70.235 tem por pressuposto um ato da autoridade
administrativa contra o qual o sujeito passivo se insurge. Esse ato pode
ser o lançamento de crédito tributário, o indeferimento de benefício
fiscal, a suspensão de imunidade, a exclusão de regime de tributação de
microempresa etc. Enfim, para que o processo administrativo tramite na
sistemática do Decreto no 70.235, que envolve impugnação à DRJ e
recurso ao CARF, é preciso que haja ato gravoso da autoridade
administrativa, o qual serve de parâmetro e de limite à impugnação. Em
outras palavras, aquilo que não foi objeto de exame pela autoridade
administrativa (na DRF ou Derat) não pode ser objeto de impugnação.
Nos casos de Dcomp, a DRF de origem restringe a análise ao crédito, já
que o débito, sendo confessado, prescinde de verificação. Presume-se,
portanto, que o débito exista. O ato gravoso, em se tratando de Dcomp,
cinge-se à redução do montante do crédito e à negativa de sua existência.
Essas são as matérias, e apenas elas, que podem ser levadas à DRJ por
meio de manifestação de inconformidade. Talvez se alegue que, ao
deixar de homologar a compensação, a autoridade pratique também, a par
desse ato administrativo, um outro cujo o objeto é afirmar a exigibilidade
do débito, ato esse que se exterioriza na intimação ao sujeito passivo
para, no prazo de trinta dias, efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados (art. 74, § 7o, da Lei no 9.430/1996).
Tal entendimento, não obstante o respeito pelos que o defendem, não
parece se harmonizar com as normas que regem a compensação.
A exigibilidade do débito indevidamente compensado é efeito da lei e
decorre automaticamente da não homologação da compensação,
prescindindo, por isso, de qualquer ato positivo da autoridade
administrativa. Vale dizer, os débitos são exigíveis mesmo que a
notificação do despacho decisório omita a intimação para pagamento.
Essa omissão não invalida o despacho decisório, nem obriga a fazer
despacho complementar.
A situação aqui é análoga à do recurso que chega ao CARF pedindo que
o órgão julgador suspenda a exigibilidade do crédito tributário. O
contribuinte que assim procede não atenta para o fato de que a suspensão
da exigibilidade do tributo lançado é efeito direto da lei, para o qual não
se exige qualquer ato específico da DRF, da DRJ ou do CARF. Por essas
razões, se pode afirmar que o exame da Dcomp recai tão somente sobre a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

existência e o valor do crédito informado. Não se examinam os débitos
compensados.
A inviabilidade do exame do débito pela DRJ e pelo CARF decorre dos
requisitos da própria compensação.
Sobre esse instituto, esclarece o professor Caio Mário da Silva Pereira:
Pode-se, então, definir compensação como a extinção das obrigações
quando duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora. E,
com base na mesma doutrina legal, compor os seus requisitos, que os
autores alinha, assim: 1o) cada um há de ser devedor e credor por
obrigação principal; 2o) as obrigações devem ter por objeto coisas
fungíveis, da mesma espécie e qualidade; 3o) as dívidas devem ser
vencidas, exigíveis e líquidas; 4o) não pode haver direitos de terceiros
sobre as prestações.
O primeiro requisito pressupõe, evidentemente, duas obrigações entre
as mesmas partes, ou dois vínculos, independentemente da apuração de
suas origens, sejam estas a convenção (obrigações de natureza
contratual) ou a lei (obrigações de fonte extracontratual), porque a
compensação atua sobre débitos existentes, isto é, atuais. (g.n.)
(Instituições de Direito Civil. Vol II. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense.
2001, pp 153 e 154)
Com exceção da exigibilidade, os requisitos da compensação civil
também se aplicam à compensação prevista no Código Tributário
Nacional – CTN. A compensação tributária exige reciprocidade,
fungibilidade, liquidez e certeza das obrigações. A reciprocidade consiste
na existência de duas relações jurídicas obrigacionais, envolvendo as
mesmas partes, que são reciprocamente devedora e credora. Para que
ocorra compensação tem de haver necessariamente duas obrigações. Isso,
obviamente, se verifica na Dcomp.
Quando se afirma que a compensação pressupõe reciprocidade de
obrigações, o que se quer dizer, em outras palavras, é que a compensação
tem “duas pernas”. Tem a perna do débito e a do crédito. Retire-se
qualquer uma delas e já não se terá compensação. Sem a perna do débito,
a compensação torna-se um pedido de restituição; sem a do crédito, será
apenas uma revisão/retificação de débito.
Quando o sujeito passivo apresenta uma Dcomp, ele está manifestando a
vontade de extinguir um débito, que ele reconhece existente, por meio de
encontro de contras. Situação diferente ocorre quando o sujeito passivo
reconhece que o crédito informado não existe, mas ele quer discutir o
débito. No primeiro caso, procurava-se extinguir o débito por
compensação; no segundo, procura-se o reconhecimento de que o débito
já estava extinto, independentemente da forma pela qual esse efeito foi
produzido. Há clara modificação do objeto do processo.
Nessa ordem de ideias, se o objeto do processo deixou de ser
compensação para ser qualquer outra coisa, o que resta é verificar se o
CARF tem competência para julgar essa outra coisa. No exame da
questão, não se pode perder de vista que o CARF não é competente para
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

julgar qualquer matéria, mas apenas a que a lei e o regimento interno
permitirem. Aplica-se aqui a máxima segundo a qual não há, na
administração pública, liberdade nem vontade pessoal; enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo quanto a lei não proíba, na
administração pública só é permitido fazer o que a lei autorize. (Hely
Lopes Meirelles)
Se o objeto do processo deixar de ser compensação, para ser
revisão/retificação de débito declarado, a competência já não será do
CARF, mas da autoridade administrativa local, como reconhece o
Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
É irrelevante, nessa perspectiva, o fato de a recorrente, desde a
manifestação de inconformidade, ter questionado o débito por ela própria
confessado.
As
alegações
apresentadas
na
manifestação
de
inconformidade delimitam os pontos controversos, mas não estabelecem
competência, porque esta é fixada por norma legal ou regulamentar.
Ademais, a competência do CARF é definida de forma rígida (numerus
clausus). Não é por acaso que o mesmo CARF rechaça a pretensão de
alguns contribuintes de levar a julgamento matérias que estão fora
daquele rol, como, por exemplo, o exame da constitucionalidade de
normas e questões envolvendo arrolamento de bens e representação
penal.
A rigidez das regras de competência não pode ser contornada a pretexto
de dar concretude aos princípios da formalidade moderada, economia
processual e razoabilidade.
Em resumo, se a autoridade administrativa deixar de homologar a
compensação por inexistência ou insuficiência do crédito, caberá à DRJ o
julgamento da manifestação de inconformidade, que ficará restrito à
existência e ao montante do crédito do contribuinte contra a Fazenda. Se
existir crédito, ter-se-á a reciprocidade de obrigações, que é pressuposto
da compensação. Esta será homologada, extinguindo, no todo ou em
parte, o débito do contribuinte. O crédito tributário será extinto por
compensação, que era o propósito do sujeito passivo quando apresentou a
Dcomp.
Situação distinta ocorre quando a autoridade fiscal não homologa a
compensação por inexistência de crédito contra a Fazenda e o sujeito
passivo concorda com a decisão, mas se põe a discutir a existência do
débito que ele próprio confessara. Aqui já não se cogita de compensação,
pois ausente a reciprocidade de obrigações. Nesta hipótese, o que o
sujeito passivo pretende é extinguir o débito de uma forma que nada tem
a ver com compensação. O que era originalmente compensação assume a
natureza de revisão/retificação de débito, com a completa alteração do
objeto do processo.
Repita-se, a partir do instante em que o próprio contribuinte reconhece
que não existe o crédito que ele mesmo informara na Dcomp, a
controvérsia, se remanescer alguma, vai girar em torno do débito.
Subsistirá uma única relação jurídica. O procedimento se converte em
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

mera revisão/retificação de débito, em tudo semelhante à retificação de
débito declarado em DCTF ou objeto de parcelamento, que não
competem ao CARF examinar, mas sim à DRF.
Entender que cabe ao CARF, em sede de Dcomp, examinar o débito abre
espaço a situações equívocas, propícias à fraude. Por exemplo, o sujeito
passivo autuado, que perder o prazo legal para impugnar o auto de
infração, poderá, para extinguir o crédito tributário, apresentar Dcomp
indicando um crédito inexistente ou já utilizado em outra compensação.
Nesse caso, no melhor cenário para o sujeito passivo, ocorrerá
homologação tácita e o crédito tributário estará definitivamente extinto;
no pior, a compensação não será homologada por inexistência de direito
creditório. Então, o sujeito passivo, admitindo que não tem direito
creditório contra a Fazenda, dará início à discussão do lançamento, com
direito à ampla produção de provas, beneficiando-se da suspensão de
exigibilidade do crédito. E mais, o sujeito passivo poderia, além de
questionar o lançamento em si, arguir supostas nulidades do despacho
decisório para, dessa forma, se beneficiar de uma possível homologação
tácita.
Enfim, essa é uma, dentre várias distorções, que o entendimento
defendido pela recorrente poderia ensejar.
Conclui-se que o recurso voluntário não deve ser admitido. A existência
do débito não foi apreciada pela unidade de origem, não podendo ser
examinada em caráter inicial pela DRJ e, em grau de recurso, pelo
CARF, neste caso não há decisão da autoridade administrativa contra a
qual o contribuinte possa se insurgir. Além do mais, nas compensações
não homologadas por inexistência do crédito, se o contribuinte admitir
que o crédito inexiste, desaparece o requisito essencial da compensação,
que é a reciprocidade das obrigações, convertendo o procedimento em
mera revisão/retificação de débito declarado, matéria que não pode
tramitar no rito do Decreto no 70.235/1972.
Por último vale dizer que o cancelamento de Dcomp se faz por meio de
uma Dcomp de cancelamento, que tem finalidade específica ou por
decisão da autoridade local, não competindo ao CARF se manifestar
sobre a matéria.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, deixando de
examinar a alegação de inexistência do débito.
A decisão, por tudo quanto se disse, não impede que a autoridade
administrativa local, a seu prudente juízo, examine a existência do débito,
de modo a evitar eventual cobrança indevida.
(...)1

1 Deixa-se de transcrever Declaração de Voto, cujo inteiro teor poderá ser consultado no Acórdão 1301-004599, de
18 de junho de 2020, prolatado no julgamento do recurso objeto do processo administrativo fiscal no
10830.916205/2011-51, paradigma desta decisão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917056/2009-22

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital